Tribunal: TJSP
Processo: 1008306-05.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autor postula o fornecimento de contratos relativos a empréstimos celebrados com o réu – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito decretada de forma prematura – Necessário oportunizar à parte autora a emenda da inicial - Exegese do art. 321, do CPC - AFASTADO O INDEFERIMENTO DA INICIAL - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autor postula o fornecimento de contratos relativos a empréstimos celebrados com o réu – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito decretada de forma prematura – Necessário oportunizar à parte autora a emenda da inicial - Exegese do art. 321, do CPC - AFASTADO O INDEFERIMENTO DA INICIAL - Sentença Anulada – RECURSO PROVIDO